Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-64.2018.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001039-64.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), S G COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.185.039/0001-19 (EMBARGANTE), RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 031.912.363-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROBERTA EMILLE DE MOURA NUNES - CPF: 080.535.553-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR LITISPENDÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DISTINÇÃO. DISCORDÂNCIA COM O MÉRITO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação para fixar os honorários advocatícios, por equidade.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o critério de equidade para fixar os honorários, desconsiderando o valor da causa e o proveito econômico obtido, bem como a alegação de aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. O critério de equidade foi aplicado, conforme fundamentação expressa e respaldada em jurisprudência do STJ, que permite a fixação equitativa em casos similares ao analisado nos autos.

4. O Tema 1.076 do STJ não se aplica à hipótese de extinção da execução por litispendência, sobretudo porque o crédito tributário executado é objeto de cobrança em outra Execução Fiscal, sendo válida a fixação dos honorários por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5. Não há contradição ou omissão no acórdão que aplicou o critério da equidade de forma fundamentada, com respaldo na jurisprudência e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, na hipótese de extinção de execução fiscal por litispendência reconhecida em exceção de pré-executividade, distinguindo-se do entendimento firmado no Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076/RR; STJ, AgInt no REsp 1807900/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1.862.101/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SG Comércio e Serviços Ltda.
, em face do acórdão desta Câmara que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios por equidade, em R$ 5.947,39 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório e omisso ao aplicar o critério da equidade para a fixação dos honorários, eis que desconsiderou o elevado valor da causa e o proveito econômico certo obtido, apontando, ainda, a existência de decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, que afastaria a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em causas de grande valor.

Assim, pleiteia o acolhimento dos declaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada e manter os honorários fixados na sentença.

Contrarrazões no Id. 221218177, pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre observar que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, omissões, contradições ou corrigir erros materiais, conforme prevê o artigo 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, a rediscutir o mérito do julgado, tampouco manifestar o inconformismo da parte com o que restou decidido.

No caso concreto, a embargante defende que houve contradição e omissão no acórdão, pois teria sido desconsiderado o entendimento jurisprudencial do STJ no Tema 1.076, que, em seu entender, impediria a aplicação do critério de equidade em causas com valor elevado.

Além disso, alega que o proveito econômico obtido é certo e determinado, o que afastaria a incidência do § 8o do art. 85 do CPC.

Todavia, após a análise das alegações e do conteúdo do acórdão recorrido, não se verifica a existência de omissão ou contradição que justifique a acolhida dos presentes embargos. O critério de equidade utilizado para a fixação dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentado, e as razões pelas quais se aplicou o § 8o do art. 85 do CPC foram claramente expostas no voto.

Até porque, consoante se extrai, o entendimento da maioria respalda-se na orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça, confira:

“(...) Todavia, quando se tratar de hipótese de extinção da execução fiscal em razão de litispendência arguida em exceção de préexecutividade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

Assim, os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da execução (R$ 1.726.252,64: um milhão setecentos e vinte e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), reduzidos pela metade (Código de Processo Civil, artigo 90, § 4o), o que corresponderiam a algo semelhante a R$ 86.312,63: oitenta e seis mil trezentos e doze reais e sessenta e três centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, correspondente ao mínimo fixado na tabela XIV de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
. Acesso em: 25 de outubro de 2023), por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. (...)” – sic.

Aliado a isso, a 3a Vogal sopesou o fato de que
“no presente caso, a execução fiscal, no valor de R$1.726.252,64 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos),
foi extinta em razão de litispendência, cujo crédito tributário executado está sendo objeto de cobrança em outra Execução Fiscal sob o n. 1001035-27.2018.8.11.0046
”
– sic.

Para tanto, citou-se o seguinte entendimento do STJ em caso análogo a dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA AMBIENTAL).
EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.
DECISÃO IMPUGNADA. ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO. VIA INADEQUADA.

1.
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça reputa válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa
(AgInt no REsp n. 1.814.635/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 17/02/2021).

2.
Para o Colegiado, a hipótese
"não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022).

3. Caso em que a extinção do feito executivo sem resolução do mérito adveio do cancelamento do débito, nos moldes do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, tendo em vista a anulação da multa ambiental na ação anulatória. 4. O agravo interno não se presta para sanar vício integrativo da decisão monocrática, como eventual erro material, sendo os embargos de declaração a via recursal adequada para tanto. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.862.101/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). (Destaquei).

Portanto, não há que se falar em contradição ou omissão no acórdão, sendo certo que a decisão foi clara ao aplicar o critério da equidade, devidamente fundamentada na jurisprudência e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Até porque, a discordância da parte com o entendimento adotado não configura, por si só, hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025